Tribunal: TJDFT
Processo: 0724367-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ADESÃO A NOVO PLANO. SALDAMENTO DE BENEFÍCIO DE PLANO ANTERIOR (REG/REPLAN). RECÁLCULO. INCLUSÃO DA PARCELA CTVA (COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGULAMENTAR.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que a competência para a análise das demandas de revisão de benefício previdenciário complementar é da justiça comum.
2. Após a adesão voluntária da parte a novo plano de previdência complementar privada e ao saldamento de benefício referente a plano anterior, é inviável a procedência do pedido para recálculo do benefício saldado com a inclusão de parcela que, de acordo com o regulamento que rege a operação, não integra o salário de participação.
3. A natureza salarial da parcela denominada complemento variável de ajuste de mercado (CTVA) reconhecida na Justiça Trabalhista não implica sua inclusão obrigatória no salário de participação, utilizado para o cálculo do benefício saldado, que deve respeitar as regras indicadas no regulamento.
4. Recurso conhecido e não provido.